Tribunal: TJSP
Processo: 1006588-29.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo/financiamento junto ao banco requerido - Sentença de improcedência - Insurgência da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo/financiamento junto ao banco requerido - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Desnecessidade de dilação probatória com a pretendida realização de "prova pericial documentoscópica digital" - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre convencimento motivado - Preliminar afastada - Alegações genéricas que não convencem - Contratação eletrônica/digital válida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.